Tribunal: STF
Processo: RE 1346262
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE PESSOAL. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS EFETIVOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO.



    1. Os presentes embargos de divergência não comportam admissão, uma vez que o acórdão embargado está de acordo com precedentes do Plenário desta Corte, no sentido ser possível o provimento de cargos efetivos por empregados públicos em virtude de transposição de regime jurídico de pessoal, desde que observada a regra do concurso público. Incidência do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Embargos de divergência aos quais se nega provimento.